Tribunal: TCU
Processo: 025.528/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas relativas ao Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), condenou os recorrentes ao pagamento do débito e lhes aplicou multa individual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto conjuntamente pela empresa Comercial 3V - Medicamentos e Perfumaria Ltda. e por Maria Dolores Brezezinski, na condição de administradora da pessoa jurídica, contra o Acórdão 10/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto conjuntamente pela empresa Comercial 3V - Medicamentos e Perfumaria Ltda. e por Maria Dolores Brezezinski; 9.2. dar provimento parcial ao recurso para reformar o Acórdão 10/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo a: 9.2.1. alterar a tabela de discriminação do débito - datas de ocorrências e valores originais - constante do item 9.1 do acórdão recorrido, passando à composição do débito solidário a seguir apresentada: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 05/08/2015 2.976,55 31/08/2015 4.792,10 14/10/2015 4.923,30 30/10/2015 6.171,90 18/12/2015 4.643,25 21/01/2016 4.314,90 17/02/2016 6.688,50 08/03/2016 2.319,45 01/04/2016 2.839,80 01/04/2016 7,56 29/04/2016 2.145,00 31/05/2016 2.223,00 30/06/2016 2.511,60 03/08/2016 3.104,40 09/09/2016 4.246,20 03/10/2016 2.766,00 11/11/2016 2.332,20 11/11/2016 20,00 29/11/2016 749,40 29/12/2016 999,00 20/02/2017 955,80 09/03/2017 4.798,95 04/04/2017 4.941,90 16/05/2017 2.485,05 29/06/2017 248,40 27/07/2017 1.906,65 21/08/2017 2.230,20 22/09/2017 3.240,00 20/10/2017 3.082,95 15/12/2017 4.608,75 18/12/2017 1.354,05 06/02/2018 4.851,45 02/03/2018 6.204,15 02/04/2018 8.850,15 04/05/2018 9.191,40 04/06/2018 9.033,60 10/07/2018 2.433,00 01/08/2018 2.852,10 17/09/2018 3.685,20 9.2.2. reduzir, proporcionalmente, para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) o valor da multa aplicada individualmente à empresa Farmácia Popularmed/Comercial 3V - Medicamentos e Perfumaria Ltda. por meio do item 9.2 da decisão recorrida; 9.2.3. tornar insubsistente a multa aplicada individualmente a Maria Dolores Brezezinski por meio do item 9.2 da decisão recorrida; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e ao Fundo Nacional de Saúde.